Tribunal: TJDFT
Processo: 0713873-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS EM RELAÇÃO A APENAS UM APELANTE. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. ENUNCIADO SUMULAR DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante, ocasião em que foram encontradas substâncias entorpecentes, objetos como balança de precisão e saquinhos plásticos, não são características de usuário de drogas, mas sim de tráfico. Tais elementos levam à certeza necessária à condenação penal, pela prática do crime de tráfico e não porte para uso.

2. Não havendo prova apta para embasar a condenação por difusão ilícita de entorpecentes em relação a ambos os réus, com a certeza necessária que o direito penal exige em face da consequente restrição de liberdade, impõe-se absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

3. Consoante o disposto no art. 33, § 4o, da lei 11.343/2006, nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, o que não verificado nos presentes autos.

4. É devida a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Contudo, nos termos do enunciado no 231 do STJ, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

5. Em sendo o réu reincidente e a pena definitiva fixada em quantum superior a 4 (quatro) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos das normas trazidas no artigo 33, §2o "a" e §3o, do Código Penal.

6. Recursos conhecidos. Apelo de DOUGLAS LUCAS DOS SANTOS provido. Negado provimento ao apelo de DIEGO LUCAS DOS SANTOS.